Tribunal: TJDFT
Processo: 0753433-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753433-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. R. D. L. R. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.R.D.L.R. contra decisão de ID 258028347 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que se inscreveu na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS; que seu genitor não efetuou o pagamento da taxa de inscrição; que o equívoco não representa causa idônea para impedir a realização da prova; que há precedentes desta Corte admitindo a tutela de urgência. Requer, liminarmente, seja habilitada para a realização das provas da segunda etapa do PAS/UNB, subprograma 2024/2026, previstas para o dia 14/12/2025, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de viabilizar a participação do agravante nas provas da segunda etapa do PAS/UNB, subprograma 2024/2026, mediante depósito judicial do valor da inscrição, uma vez que seu genitor não logrou efetuar o pagamento do boleto na data prevista. Inicialmente, cumpre ressaltar que, na hipótese em exame, não foi apontada qualquer conduta irregular da parte agravada. A parte agravante reconhece que deixou de efetuar o pagamento da taxa necessária à realização de sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, por falha de seu genitor, na condição de responsável financeiro. Não obstante, a ponderação dos direitos e interesses envolvidos, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conduzem ao deferimento do direito ora pleiteado. De fato, o Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas. Ao contrário do vestibular tradicional, trata-se de oportunidade única, porquanto destinada exclusivamente aos discentes matriculados no Ensino Médio, de modo que o equívoco da genitora resultará em punição excessiva para o candidato/agravante. Não se ignora que o edital preconizava a data máxima para o pagamento da inscrição. Contudo, não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino, neste caso, por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, V, da Constituição Federal). Em elucidativo precedente, destacou-se que “a partir da análise da tríplice dimensão que se utiliza o princípio da proporcionalidade, atestada pelos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que, acatar a exclusão do estudante do processo seletivo, em razão da ausência de pagamento da inscrição na data aprazada no edital por culpa de seu genitor, seria privá-lo do direito à educação, acatando a medida mais gravosa aos direitos em conflito, desta forma infringindo o princípio da razoabilidade e, consequentemente, os seus subprincípios”. (Acórdão 918003, 20140111908257APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJE: 16/2/2016). Portanto, em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação do candidato na segunda etapa, sem que a medida represente, prima facie, afronta ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos. Colaciona-se acórdão desta Corte, consentâneo ao entendimento: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de problemas técnicos na emissão do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão da liminar -, o autor logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2017/2019, efetivada no dia 01/12/2019. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa ao impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6.Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021). (grifo nosso) Além da probabilidade do direito, está presente o risco de dano, em razão da proximidade da realização da terceira etapa do programa. Admite-se, portanto, o deferimento do pedido de natureza liminar, condicionado ao depósito em juízo do valor correspondente à taxa de inscrição, imprescindível ao custeio das despesas inerentes à realização do processo seletivo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a homologação da inscrição da parte agravante, se o único empecilho consistir na ausência de pagamento da taxa de inscrição, e autorizar a realização na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, sob pena de multa de R$ 2.000,00. Concedo à parte agravante o prazo de 24 horas para realizar, no primeiro grau de jurisdição, o depósito judicial do valor equivalente à taxa de inscrição, uma vez que o boleto de ID 2566410661 (autos de origem) não está, prima facie, acompanhado do comprovante de pagamento. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Confiro à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora